Tribunal: STF
Processo: RHC 265080
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO PRÓPRIO E HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.

    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 

    2. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, à qual não cabe examinar matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes.

    3. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de ser inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese de absolvição, em sede de habeas corpus. Precedentes.

    4. Agravo regimental conhecido e não provido.